Tribunal: TJES
Processo: 5010038-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELO STJ. TEMA REPETITIVO 1.137. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos executados, com fundamento na alegada violação à dignidade da pessoa humana e no entendimento de que tais medidas são desproporcionais e excessivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a adequação e a proporcionalidade das medidas atípicas de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito, no contexto da execução de valor superior a R$141.000,00, considerando os direitos fundamentais dos executados e a possibilidade de aplicação dessas medidas coercitivas previstas no artigo 139, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito são medidas extremas e atípicas, que exigem fundamentação detalhada quanto à necessidade de preservação do crédito exequendo e à existência de patrimônio passível de expropriação.

Embora tais medidas sejam previstas no ordenamento jurídico como possibilidade em caso de inadimplemento, é necessária a observância da proporcionalidade, de modo a não violar direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, conforme preconizado pela Constituição Federal.

A decisão recorrida baseou-se no entendimento de que a aplicação dessas medidas poderia resultar em um impacto desproporcional sobre a vida cotidiana dos executados, prejudicando, por exemplo, o direito ao trabalho e o consumo de itens básicos, como alimentação e vestuário.

O recurso do agravante, embora fundado na alegada ineficácia dos meios tradicionais de execução, não conseguiu comprovar a presença de situação excepcional que justificasse a adoção das medidas atípicas requeridas, especialmente considerando que o Superior Tribunal de Justiça está analisando a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), suspendendo a adoção dessas medidas coercitivas em todo o território nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, requer fundamentação adequada e proporcionalidade, sendo inadmissível a sua aplicação de forma indiscriminada, sem a devida justificativa e verificação das condições excepcionais.

A determinação de suspensão da adoção de medidas executivas atípicas pelo Superior Tribunal de Justiça, até a definição da tese no Tema Repetitivo n.º 1.137 impede, por ora, o deferimento de tais mecanismos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 139, IV; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput e incisos.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1788950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 23/04/2019; STJ, Tema 1.137, Sistema de Recursos Repetitivos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010038-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSMAR MARCHESI

AGRAVADO: JUSSARA CHAGAS DE MELO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELO STJ. TEMA REPETITIVO 1.137 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos executados, com fundamento na alegada violação à dignidade da pessoa humana e no entendimento de que tais medidas são desproporcionais e excessivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a adequação e a proporcionalidade das medidas atípicas de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito, no contexto da execução de valor superior a R$141.000,00, considerando os direitos fundamentais dos executados e a possibilidade de aplicação dessas medidas coercitivas previstas no artigo 139, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito são medidas extremas e atípicas, que exigem fundamentação detalhada quanto à necessidade de preservação do crédito exequendo e à existência de patrimônio passível de expropriação.

Embora tais medidas sejam previstas no ordenamento jurídico como possibilidade em caso de inadimplemento, é necessária a observância da proporcionalidade, de modo a não violar direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, conforme preconizado pela Constituição Federal.

A decisão recorrida baseou-se no entendimento de que a aplicação dessas medidas poderia resultar em um impacto desproporcional sobre a vida cotidiana dos executados, prejudicando, por exemplo, o direito ao trabalho e o consumo de itens básicos, como alimentação e vestuário.

O recurso do agravante, embora fundado na alegada ineficácia dos meios tradicionais de execução, não conseguiu comprovar a presença de situação excepcional que justificasse a adoção das medidas atípicas requeridas, especialmente considerando que o Superior Tribunal de Justiça está analisando a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), suspendendo a adoção dessas medidas coercitivas em todo o território nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, requer fundamentação adequada e proporcionalidade, sendo inadmissível a sua aplicação de forma indiscriminada, sem a devida justificativa e verificação das condições excepcionais.

A determinação de suspensão da adoção de medidas executivas atípicas pelo Superior Tribunal de Justiça, até a definição da tese no Tema Repetitivo n.º 1.137 impede, por ora, o deferimento de tais mecanismos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 139, IV; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput e incisos.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1788950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 23/04/2019; STJ, Tema 1.137, Sistema de Recursos Repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010038-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: OSMAR MARCHESI

AGRAVADO: JUSSARA CHAGAS DE MELO e ROGERIO VIEIRA DE MELLO

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSMAR MARCHESI

contra decisão interlocutória (ID 44103548 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que
indeferiu
o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos executados formulado pelo recorrente.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia a aferir se as medidas de suspensão da CNH e bloqueio de cartão de crédito são razoáveis e proporcionais ao caso concreto, em que se busca a quitação do valor atualizado de R$141.450,20 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos), não configurando, portanto, violação aos direitos fundamentais dos executados, ora agravados.

A decisão recorrida, que indeferiu a aplicação das medidas atípicas, restou assim fundamentada:

"Conseguinte, no tocante ao pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos executados, é de sabença geral que a Constituição, de índole pós-positivista, e fundamento de todo o ordenamento jurídico, expressa, como vontade popular, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana como instrumento realizador de seu ideário de construção de uma sociedade justa e solidária.

O Poder Judiciário, cuja missão constitucional é aplicar o direito com observância do princípio da primazia da norma constitucional, não pode jamais olvidar os direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs.

Logo, medidas coercitivas, como as que proíbam o executado de dirigir, de efetuar compras a crédito, negativação e etc., na verdade soam como verdadeiro atentado à dignidade humana praticada pelo próprio Poder Judiciário, que tem a missão constitucional de proteger.

Pergunta-se: como não é raro que as pessoas utilizem o cartão de crédito para comprar alimentos e peças de vestuário, proibir o uso do cartão de crédito também não seria proibir o consumo de tais itens básicos na vida humana? E a suspensão da CNH também não proibiria o cidadão de se locomover e até mesmo garantir seu ganha-pão como motorista particular, de táxi, uber e etc.? Da mesma forma, negativar o cidadão nos órgãos de proteção ao crédito também acarretará na imediata limitação do crédito pelas instituições financeiras, impedindo de parcelar suas compras de itens básicos?

Com efeito, medidas restritivas de direito podem ser adotadas pelo credor no âmbito da lei podendo ser corrigidas e suprimidas pelo Poder Judiciário quando houver algum excesso ou violação de lei; contudo, se partir do próprio Poder Judiciário a violação, a quem o cidadão vai se socorrer para pôr cobro em eventual violação de direitos fundamentais?

Dessa forma, entendo que atender aos pedidos coercitivos formulados, além de atentar contra a dignidade humana, coloca o Poder Judiciário em uma posição invertida de órgão coator à margem da sua missão constitucional de tutelar os direitos fundamentais.

São inúmeros os julgados do c. STJ enfatizando a primazia da dignidade humana, como no seguinte aresto:

“
O conflito entre o direito à propriedade de bens móveis que guarnecem determinada residência, protegido pelas normas gerais de execução do codex e o direito de alimentar-se do credor de pensão dessa natureza, resguardado pela Lei n. 8.009, deve ser solucionado com prevalência desse último, porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte em seu desígnio de conferir condições mínimas de sobrevivência e promover a dignidade da pessoa humana” (REsp 1301467 / MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/05/16).

Por tais fundamentos, INDEFIRO o referido pedido, devendo a exequente diligenciar medidas outras visando a satisfação do seu crédito e que não impliquem em violação a direitos fundamentais e atentem contra a dignidade humana".

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Nas razões recursais apresentadas no ID 9199794, em resumo, o agravante argumenta que: (i) a necessidade das medidas requeridas, quais sejam, a suspensão da CNH e passaportes, bem como, o bloqueio dos cartões de crédito dos executados/agravados, se justifica pela ineficácia dos métodos tradicionais da execução até então empregados; (ii) os agravados possuem patrimônio expropriável (incluindo uma casa em alienação fiduciária cujos direitos estão penhorados; (iii) existe comprovada documentação, especialmente declaração de Imposto de Renda, Exercício 2021, de que a agravada Jussara Chagas de Melo, possui pensão de alto valor, sendo que nesse sentido, note-se que apenas no ano de 2020, recebeu sob esta rubrica, o montante de R$ 153.951,67 (cento e cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos); (iv) existe entendimento já pacificado no STJ, de que as medidas atípicas de execução, inclusive a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, são admitidas como mecanismos coativos do cumprimento da sentença e, por fim, que (iv) no presente caso as medidas pleiteadas se mostram plenamente adequadas e proporcionais, uma vez que as pedidas típicas do art. 139, inciso IV, do CPC, não obtiveram êxito, assim, abrindo caminho para as medidas atípicas.

Requereu, assim, inicialmente, que lhe fosse deferida tutela recursal de urgência “de modo que seja deferida a antecipação de tutela recursal, sem oitiva da parte ré, para que seja determinada a suspensão da CNH, passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados
JUSSARA CHAGAS DE MELO
e
ROGERIO VIEIRA DE MELLO
, até que efetuem a quitação do valor exequendo destes autos”.

A tutela de urgência recursal foi indeferida pela decisão de ID. 9447979.

Embora intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID. 12582643.

O inciso IV do artigo 139 do CPC prevê que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Ao que se depreende, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão da CNH e de bloqueio de cartão de crédito, entendendo que as mesmas constituem “verdadeiro atentado à dignidade humana praticada pelo próprio Poder Judiciário, que tem a missão constitucional de proteger”.

Efetivamente, as medidas requeridas de suspensão de CNH e de bloqueio de cartões de crédito constituem providências extremas atípicas, as quais, embora possíveis de serem aplicadas, exigem contexto em que se verifica a presença de indícios que informam a existência de patrimônio expropriável, capaz de satisfazer o crédito exequendo (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Da análise dos autos de origem, observa-se que foram efetuadas nos autos pesquisas nos sistemas Sisbajud no ano de 2022, a qual localizou menos de um mil e quinhentos reais nas contas dos executados, e Infojud. Logo, a princípio, não foi demonstrada a existência de patrimônio expropriável para que as medidas requeridas possam surtir o efeito coercitivo esperado.

Contudo, em que pese a r. decisão recorrida tenha fundamentado o indeferimento unicamente na violação aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana, nota-se que deve ser mantido o indeferimento por razão distinta.

A matéria controvertida, consistente em definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, encontra-se afetada para julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 1.137),
com determinação de suspensão de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015
.

Assim, o deferimento de tais medidas, por ora, mostra-se obstado.

Não obstante, a inviabilidade de, por ora, determinar-se adoção de meios executivos atípicos,
nada obsta o prosseguimento da execução pelos meios típicos
, havendo evidências nos autos de que a executada/agravada JUSSARA percebe pensão no importe de cerca de R$12.000,00 (doze mil reais) mensais e o executado/agravado ROGERIO é sócio de duas empresas, sendo que em uma delas detém 90% (noventa por cento) do capital social.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.